Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO, E RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS DECORRENTES DA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada ora revista, a qual, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, [...] partiu de premissa equivocada e foi omissa quanto a responsabilidade do banco que não tem qualquer relação jurídica com o estabelecimento credenciado, possuindo apenas contrato com o titular possuidor do cartão de crédito e com a respectiva bandeira [...].
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: rejeição da preliminar de ilegitimidade à luz da teoria da asserção (item I da ementa originária), e reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços (itens II, “B” a “G” da ementa originária).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios.